Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0713929-92.2020.8.07.0000 AUTOR: CHARLTON VERSIANI RÉU: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO JOSE DECISÃO Conclusos os autos da presente ação rescisória, foi determinada a emenda da inicial por esta Relatoria, nos seguintes termos (id. 16412872): “O art. 966 do CPC dispõe que cabe ação rescisória da "decisão de mérito, transitada em julgado". Assim, nos termos dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 933, caput, do CPC, ao autor-executado para que (i) informe, objetivamente, qual o pronunciamento judicial que pretende desconstituir com a presente ação rescisória; (ii) indique o id. em que se encontra referido pronunciamento nos autos, que possuem 1.471 folhas, observado o disposto no art. 17, parágrafo único, da Portaria Conjunta no 53, de 23.07.14 e (iii) manifeste-se sobre a admissibilidade da presente ação rescisória.” O autor, em cumprimento, assim manifestou-se (id. 16741674): “O patronato, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar MANIFESTAÇÃO I. Do id referente a informação da sentença no prazo lega que corresponde ao pedido do douto juízo referente ao id 16386451 - Documento de Comprovação (04 0002284 96.1997.8.07.0007 : 16386450 - Documento de Comprovação (04 0002284 96.1997.8.07.0007 1588093759997 505549 .P.7 de 14, referente ao documento 32 de 284 do PDF acostado.” É o breve relato. Decido. O art. 968, caput, do CPC dispõe que “a petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 [...]” O art. 319 do CPC, ao seu turno, disciplina, dentre os requisitos da petição inicial, que deverão ser indicados: “III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV – o pedido com as suas especificações;” Da análise da petição inicial da ação rescisória, é patente que ela não está apta ao seu recebimento, pois não foi declinada, objetivamente, qual a decisão de mérito que se pretende desconstituir, bem como quais seriam os fatos e fundamentos correlatos com as hipóteses de rescisão disciplinadas nos incs. I a VIII do art. 966 do CPC, a embasar a admissibilidade da presente via excepcional. Veja-se que, para fundamentar a ação rescisória, não é lícito se alegar qualquer coisa; é necessário que haja subsunção do que se argumenta com as hipóteses legais acima referidas. Também quanto ao pedido, verifica-se que não é certo nem determinado, tampouco decorre logicamente dos fatos articulados. E, facultada a emenda, é inequívoco, pelo teor da petição apresentada, que não foram corrigidas as irregularidades apontadas, o que impõe o indeferimento da inicial, nos exatos termos dos arts. 330, inc. I, §1o, incs. I e III, e 968, §3o, ambos do CPC. Além da petição inicial não preencher os requisitos legais para o seu recebimento, não é demais anotar que a presente ação rescisória foi ajuizada em relação ao cumprimento de sentença (no 0002284-96) que tramita contra o autor desde 04/05/98, originado de uma ação de cobrança de condomínio proposta em 05/11/97, e que já havia sido distribuído a esta Relatoria o MSG 0703570-83, também perante a 2a Câmara Cível, dirigido contra o mesmo cumprimento de sentença, no qual o autor se insurgiu contra ato do MM. Juiz que reputou ilegal “de não suspender o ato da Carta de Arrematação e o Mandado de desocupação voluntária” do imóvel alienado, e a inicial também foi indeferida diante da patente inadmissibilidade do mandado de segurança. Diante do presente contexto, evidencia-se que o autor utiliza-se de medidas processuais manifestamente incabíveis para retardar o desfecho do processo executivo que lhe é movido, em contrariedade com o comportamento de boa-fé exigido de todos os sujeitos do processo, art. 5o do CPC. Isso posto, indefiro a petição inicial e extingo a ação rescisória, sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 968, §3o; 330, inc. I, §1o, incs. I e III, e 485, inc. I, todos do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 16 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora